Tribunal: TJDFT
Processo: 0760584-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0760584-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIO AUGUSTO FARIAS MONCAO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO EM NOME DO RECORRIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$ 5.000,00). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de propriedade do recorrido em relação ao veículo CHEV/TRAILBLAZE E PRE D4A, placa SGU/5A81; b) condenar o Distrito Federal a proceder à baixa da Certidão de Dívida Ativa em nome do recorrido, referente aos débitos de IPVA a partir de 2023, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$20.000,00; c) condenar o DETRAN/DF a proceder à baixa definitiva do veículo em nome do recorrido, abstendo-se de cobrar taxas, licenciamentos, multas e seguro obrigatório, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00; d) condenar os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00, de indenização por danos morais. 2. Recurso. Os recorrentes alegam que o ente público não possui a prerrogativa de verificar a autenticidade das transações de compra e venda de veículos; que a fraude decorreu de atos praticados por terceiros, sendo a despachante e a concessionária as responsáveis pela inserção indevida do nome do recorrido nos registros do DETRAN/DF, o qual apenas formalizou o registro com base na documentação apresentada. 2.1 Pretendem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, a redução do valor indenizatório dos danos morais; bem como a reforma dos tópicos “c” e “d” da sentença, para exclusão da ameaça de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ou a redução dos valores. 3. Contrarrazões. O recorrido alega que recai sobre os órgãos de trânsito a responsabilidade de verificar a autenticidade da identificação do veículo, da documentação apresentada e da legitimidade da propriedade (Resolução CONTRAN no 466/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se os recorrentes podem ser responsabilizados pela fraude perpetrada por terceiros; (ii) se, havendo responsabilidade, é possível a diminuição do valor arbitrado a título de compensação por danos morais; (iii) se é cabível a exclusão, ou a redução, das astreintes fixadas para o descumprimento das obrigações de fazer impostas em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de atenção na conferência da documentação pelo ente público, bem como na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Precedente: Acórdão 1950004. Diante da violação aos deveres de zelo e de segurança, impõe-se aos recorrentes a obrigação de reparar os danos que causar. 6. Dano moral. Quantum arbitrado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 6.1. Conforme precedente desta Turma, a compensação por dano moral para situação análoga, de violação ao dever de segurança pelo DETRAN, foi mantida no valor de R$5.000,00. Precedente: Acórdão 1885894. 7. Astreintes. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado eventual excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não cause o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1o). Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ). 7.1. No caso, para que não haja a incidência da multa, basta que os recorrentes cumpram as obrigações impostas, de modo a não acarretar mais prejuízos ao recorrido. 8. Valor fixado das astreintes. O valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido do recorrido, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Precedente: Acórdão 1618463. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.” (Acórdão 1985351, 0760584-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025.) “JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 1.1. Os embargantes argumentam que o Acórdão deixou de enfrentar expressamente a tese jurídica de existência de excludente de responsabilidade, consistente na culpa exclusiva de terceiro, que perpetrou a fraude; sustenta que a excludente afasta o dever de indenizar da Administração. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento em relação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão. III. Razões de decidir 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados: “4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se os recorrentes podem ser responsabilizados pela fraude perpetrada por terceiros; (...).5. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de atenção na conferência da documentação pelo ente público, bem como na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Precedente: Acórdão 1950004. Diante da violação aos deveres de zelo e de segurança, impõe-se aos recorrentes a obrigação de reparar os danos que causar.”. 5. Os embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 2005409, 0760584-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, § 6o, da CRFB, porquanto o acórdão vergastado confirmou a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Sustenta que não há que se falar em imputar à Administração Pública o dever de indenizar por fato decorrente de conduta atribuída exclusivamente a terceiros. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (artigo 37, § 6o, da CRFB) não foi objeto de debate expresso pela Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 186 e 187, 187 e 927 do Código Civil, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de atenção na conferência da documentação pelo ente público, bem como na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Precedente: Acórdão 1950004. Diante da violação aos deveres de zelo e de segurança, impõe-se aos recorrentes a obrigação de reparar os danos que causar.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal